Tribunal: TCU
Processo: 008.941/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  MS, em desfavor do estabelecimento farmacêutico Penido Monteiro Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com Lucas Penido Monteiro e Eduardo Sergio Monteiro de Morais, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do estabelecimento farmacêutico Penido Monteiro Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com Lucas Penido Monteiro e Eduardo Sergio Monteiro de Morais, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e nos arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Penido Monteiro Produtos Farmacêuticos Ltda., Lucas Penido Monteiro e Eduardo Sergio Monteiro de Morais; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento farmacêutico Penido Monteiro Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com Lucas Penido Monteiro e Eduardo Sergio Monteiro de Morais, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3. julgar irregulares as contas de Penido Monteiro Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com Lucas Penido Monteiro e Eduardo Sergio Monteiro de Morais, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2017 6.918,56 9/3/2017 837,73 9/3/2017 53,12 9/3/2017 20,23 4/4/2017 5.881,60 4/4/2017 826,49 4/4/2017 6,73 4/4/2017 56,30 16/5/2017 1.270,13 16/5/2017 5.847,68 16/5/2017 1,80 16/5/2017 6,73 16/5/2017 99,40 16/6/2017 4.657,20 16/6/2017 575,12 16/6/2017 77,94 16/6/2017 13,75 29/6/2017 4.321,48 29/6/2017 914,64 29/6/2017 18,00 27/7/2017 1.070,96 27/7/2017 6.293,40 27/7/2017 6,73 27/7/2017 39,34 21/8/2017 9.950,56 21/8/2017 1.138,01 21/8/2017 6,73 21/8/2017 56,74 22/9/2017 1.096,65 22/9/2017 6.584,88 22/9/2017 6,73 22/9/2017 37,80 20/10/2017 6.115,56 20/10/2017 1.020,06 20/10/2017 56,46 20/10/2017 6,73 15/12/2017 2.718,08 15/12/2017 782,08 15/12/2017 6,73 15/12/2017 143,44 16/12/2017 779,40 16/12/2017 6,73 18/12/2017 3.398,40 18/12/2017 236,84 6/2/2018 723,42 6/2/2018 5.398,72 6/2/2018 28,50 6/2/2018 6,05 2/3/2018 486,18 2/3/2018 6.848,68 2/3/2018 13,07 2/3/2018 73,80 2/4/2018 4.924,24 2/4/2018 708,14 2/4/2018 179,50 2/4/2018 13,07 3/5/2018 569,46 4/5/2018 6.687,32 4/6/2018 414,18 4/6/2018 5.028,14 4/6/2018 59,74 10/7/2018 199,36 10/7/2018 351,00 10/7/2018 4.994,32 10/7/2018 18,00 1/8/2018 15,30 1/8/2018 447,88 1/8/2018 5.308,50 1/8/2018 33,30 17/9/2018 7.777,20 17/9/2018 756,41 17/9/2018 13,38 10/10/2018 5.620,80 10/10/2018 974,84 10/10/2018 6,73 10/10/2018 73,32 29/10/2018 574,54 29/10/2018 6.235,24 29/10/2018 13,75 29/10/2018 70,90 5/12/2018 6.198,10 5/12/2018 439,15 5/12/2018 6,73 5/12/2018 42,06 27/12/2018 5.216,62 27/12/2018 652,15 27/12/2018 37,90 27/12/2018 13,75 12/2/2019 3.300,26 12/2/2019 922,87 12/2/2019 89,58 12/2/2019 6,73 8/3/2019 5.083,16 8/3/2019 134,58 8/3/2019 1.083,05 29/3/2019 784,94 29/3/2019 5.230,18 29/3/2019 54,66 10/4/2019 931,13 10/4/2019 13,50 10/4/2019 108,60 10/4/2019 4.854,54 23/5/2019 1.093,81 23/5/2019 5.333,24 23/5/2019 6,73 23/5/2019 230,53 26/6/2019 6,73 26/6/2019 1.178,77 26/6/2019 5.510,66 26/6/2019 197,76 26/7/2019 8.311,96 26/7/2019 10,24 26/7/2019 113,25 26/7/2019 1.412,64 26/8/2019 971,94 26/8/2019 8.353,78 26/8/2019 48,06 26/8/2019 3,51 25/9/2019 400,14 25/9/2019 7,50 25/9/2019 5.459,12 4/11/2019 3.958,48 4/11/2019 14,70 7/11/2019 407,16 7/11/2019 6,73 26/11/2019 4.598,04 26/11/2019 428,22 26/11/2019 16,20 26/11/2019 31,59 30/12/2019 20,77 30/12/2019 21,06 30/12/2019 3.874,98 30/12/2019 73,65 4/2/2020 4.299,94 4/2/2020 40,72 4/2/2020 94,26 4/2/2020 17,55 4/2/2020 20,10 3/3/2020 149,88 3/3/2020 3.756,22 3/3/2020 88,83 3/3/2020 10,53 31/3/2020 3.364,44 31/3/2020 400,14 31/3/2020 60,24 27/4/2020 5.049,40 27/4/2020 505,44 27/4/2020 127,32 27/4/2020 94,77 26/5/2020 807,30 26/5/2020 385,08 26/5/2020 3.661,66 26/5/2020 116,28 30/6/2020 2.884,10 30/6/2020 224,93 9.4. aplicar, individualmente, a Lucas Penido Monteiro, a Eduardo Sergio Monteiro de Morais e a Penido Monteiro Produtos Farmacêuticos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas multas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo do vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências que entender cabíveis.